Tribunal: TJSP
Processo: 0263052-06.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0263052-06.2011.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.